Tribunal: TJSP
Processo: 2039775-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recuperação judicial – Indeferimento do pedido de levantamento de depósito judicial - Valor derivado de antiga demanda e gerado por prestação de serviços anterior ao ajuizamento – Manutenção do exercício da atividade empresarial, sem que o devedor deixe de ostentar a faculdade de dispor de seus bens, feita limitação apenas quanto a seu ativo permanente eis que a recuperação judicial não induz

Ementa:
Recuperação judicial – Indeferimento do pedido de levantamento de depósito judicial - Valor derivado de antiga demanda e gerado por prestação de serviços anterior ao ajuizamento – Manutenção do exercício da atividade empresarial, sem que o devedor deixe de ostentar a faculdade de dispor de seus bens, feita limitação apenas quanto a seu ativo permanente eis que a recuperação judicial não induz alteração imediata no exercício da gestão dos negócios comuns - Inviabilidade da intermediação judicial na obtenção de quitações ou a tutela do uso do capital financeiro disponível para a empresa - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2039775-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são agravantes
CONSTRUTORA PHEGASSUS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PROJETEC
PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SETAL
TELECOM S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SETEC TECNOLOGIA S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, STRESA PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
TRANSACCESS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e PEM ENGENHARIA
LTDA, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039775-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2039775-90.2020.8.26.0000
Agravantes: PEM Engenharia Ltda e outras (em
recuperação judicial)
Agravado: O Juízo
Interessada: Bolsa Eletrônica Gestão de Ativos Ltda
(Administradora Judicial)
Número na origem: 1000032-89.2019.8.26.0529
Voto no 16.119 JV
EMENTA
Recuperação judicial Indeferimento do pedido de levantamento
de depósito judicial - Valor derivado de antiga demanda e gerado
por prestação de serviços anterior ao ajuizamento Manutenção
do exercício da atividade empresarial, sem que o devedor deixe de
ostentar a faculdade de dispor de seus bens, feita limitação apenas
quanto a seu ativo permanente eis que a recuperação judicial não
induz alteração imediata no exercício da gestão dos negócios
comuns - Inviabilidade da intermediação judicial na obtenção de
quitações ou a tutela do uso do capital financeiro disponível para a
empresa - Decisão reformada Recurso provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo
de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Santana
de Parnaíba, que, no âmbito da recuperação judicial
das agravantes, indeferiu pedido de levantamento do
montante de R$ 738.998,80 (setecentos e trinta e
oito mil, novecentos e noventa e oito reais e
oitenta centavos), mantido depositado em conta
vinculada à recuperação judicial (fls. 3.382 dos
autos de origem).
As agravantes aduzem, em síntese, que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039775-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
titulares da quantia enfocada, de R$ 738.998,80
(setecentos e trinta e oito mil, novecentos e
noventa e oito reais e oitenta centavos), que é
proveniente de uma ação movida por si mesmas
(recuperandas), atualmente em fase de liquidação de
sentença,
tendo
sido
a
referida
importância
transferida para uma conta bancária à ordem do r.
Juízo de origem. Afirmam que, após manifestação
contrária da Administradora Judicial, foi proferida
a decisão recorrida, de indeferimento do pedido de
levantamento de dita quantia, desconsiderando sua
origem. Afirmam que o montante é proveniente de
serviços prestados no passado, mas que, por motivos
alheios a sua vontade, só foi recebido agora.
Argumentam
que
o
indeferimento
do
pedido
de
levantamento agravará sua crise financeira, sendo o
montante imprescindível para atendimento de “toda a
sorte de obrigações cotidianas”. Alegam que a
recuperação judicial não gera o efeito de tornar
indisponível todo e qualquer ativo financeiro das
recuperandas, em especial aqueles indispensáveis ao
capital de giro necessário para suas respectivas
atividades. Requerem a antecipação dos efeitos da
tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão
recorrida (fls. 01/09).
Foi indeferida a antecipação da tutela
recursal (fls. 65/67).
Foram prestadas informações (fls. 72/73).
A
Administradora
Judicial
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 75/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039775-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Encaminhados
os
autos
para
início
do
julgamento virtual, após concordância expressa das
recorrentes (fls.195/197), sobreveio petição de
credora
trabalhista
(Talles
Franco
Giaretta
Serviços Administrativos) requerendo seu ingresso
como terceira interessada no recurso e apontando a
possibilidade de levantamento na origem dos valores
que deram origem ao recurso, tendo sido deferido o
ingresso e concedido efeito suspensivo para obstar,
tão somente, o levantamento do montante de R$
738.998,80
(setecentos
e
trinta
e
oito
mil,
novecentos e noventa e oito reais e oitenta
centavos)(fls. 226/230).
A
Administradora
Judicial,
então,
manifestou-se pela revogação do efeito suspensivo e
pelo desprovimento do recurso (fls. 235/240).
É o relatório.
A agravante, em suma, insurge-se contra
decisão que indeferiu pedido de levantamento do
montante de R$ 738.998,80 (setecentos e trinta e
oito mil, novecentos e noventa e oito reais e
oitenta centavos), que está depositado em conta
vinculada à recuperação judicial
O recurso comporta provimento.
Com o requerimento de recuperação judicial,
forma-se
um
concurso
limitado
de
credores,
objetivando seja promovida uma recomposição de
relações
obrigacionais especificadas na lei e
superada
uma
crise
econômica
ou
financeira,
mediante a apresentação, a discussão, a aprovação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039775-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a homologação de um plano de pagamentos, mas
mantido o exercício da atividade empresarial e sem
que o devedor deixe de ostentar a faculdade de
dispor de seus bens, feita limitação apenas quanto
a seu ativo permanente.
É proposta uma ação constitutiva, para
criar uma nova situação jurídica para o devedor e
os credores concursais, que são chamados a Juízo,
para sanear uma crise e promover o soerguimento da
empresa, colocando-se a regra inscrita no artigo 66
da Lei 11.101/2005, restritiva quanto aos bens
componentes do ativo permanente como exceptiva, eis
que a recuperação judicial não induz alteração
imediata no exercício da gestão dos negócios
comuns.
Sobre o assunto, Jorge Lobo (Comentários à
Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Coord.
Paulo F. C. Salles de Toledo e Carlos Henrique
Abrão, Saraiva, São Paulo, 2005, p.170) explica
que:
“Durante
o
processo
de
recuperação
judicial, o empresário e os gestores da
empresa em crise continuam no exercício da
administração ordinária dos negócios sociais,
sob fiscalização do comitê de credores, se
houver,
do
administrador
judicial
e
do
Ministério Público, e sob a superintedência e
direção do juízo, podendo dispor e onerar
exclusivamente os bens sociais constantes do
plano de recuperação (art.66, parte final).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039775-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
(...)
Embora permaneçam na gestão das atividades
empresariais, ao empresário e aos administradores da sociedade empresária é
vedado alienar ou gravar bens sociais, salvo
se provarem, ao juízo, ouvidos o comitê de
credores, se houver (art.66), o administrador
judicial (art.22, II, a) e o Ministério
Público, evidente a utilidade para a recuperação.” Com a instauração desta espécie de
procedimento concursal, o devedor não experimenta
perda ou redução de sua personalidade jurídica,
prosseguindo, portanto, à testa de seus negócios,
celebrando novos contratos e fazendo seus pagamentos diretamente aos credores, sem
interrupção na produção ou na circulação de bens e
serviços, nada justificando, diante da lei vigente,
a intermediação judicial na obtenção de quitações
ou seja tutelado o uso do capital financeiro
disponível
(TJSP,
AI
0110362-89.2011.8.26.0000,
Câm. Especial de Falência e Recuperação Judicial,
Rel. Des. Araldo Telles, j. 22.11.2011).
A decisão recorrida, em contraste, está
fundamentada na falta de demonstração da existência
de
contratos
ou
obras
em
execução
pelas
recuperandas, apontando a falta de demonstração da
necessidade de levantamento, com a ressalva no
sentido de que há despesas processuais a serem
pagas, mostrando-se prudente, segundo o expendido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039775-90.2020.8.26.0000 -Voto no
7
a manutenção de valores para pagamento oportuno de
tais despesas e de eventuais credores privilegiados
habilitados.
É preciso realçar, no entanto, respeitado
entendimento diverso, que a manutenção de valores
depositados em conta judicial, com sua utilização
vinculada
a
autorizações
judiciais
individualizadas, não apresenta compatibilidade com
as
regras
legais
atuais.
Cabe,
ao
devedor
requerente da recuperação judicial, efetuar seus
pagamentos diretamente aos credores.
Não há, frente ao teor das regras regentes
da recuperação judicial, motivação plausível para a
manutenção do depósito judicial em pauta, evitando
que o dinheiro correspondente possa ser utilizado,
razão pela qual dito depósito deverá ser levantado
pelas próprias recuperandas, incumbidas, elas próprias, da utilização do capital finaneiro
disponível e de pagamentos individuais.
Ademais,
mesmo
que
a
Administradora
Judicial
tenha sido contrária ao levantamento
pretendido, apontando o descumprimento de deveres
pelas recuperandas (v.g., ausência de demonstração
da destinação dos valores, resistência na entrega
da documentação contábil mensal, inexistência de
movimentação
contábil
relevante,
inércia
da
atividade empresarial), não é cabível a imposição
de uma sanção indireta, devendo, isso sim, ser
tomada
providência
apta
a
remediar
as
irregularidades apontadas ou, mediante delimitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039775-90.2020.8.26.0000 -Voto no
8
específica de fatos e o exercício da ampla defesa,
promover a convolação da recuperação judicial em
falência.
Inalterada a gestão das pessoas jurídicas
recorrentes, não se tratando de bens componentes do
ativo permanente, a restrição imposta não pode ser
mantida.
Nada
impede
que
as
recuperandas
administrem os recursos financeiros em questão,
decorrentes do recebimento de serviços já prestados
no passado, advindos de antiga demanda promovida.
Impõe-se, então, a reforma da decisão
recorrida, para deferir o levantamento do montante
mantido em depósito judicial, providenciando-se a
expedição de guia em primeira instância.
Corolário do exposto, dada a ressaltada
autonomia das recorrentes com respeito à livre
disposição dos valores depositados em Juízo, fica,
também, prejudicado o pleito da credora trabalhista, que interveio como terceiro
interessado no âmbito deste recurso.
Dá-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator